Tribunal: TJDFT
Processo: 0705469-84.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. FRAUDE. BANCO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. GOLPE DA PORTABILIDADE. SUPOSTO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INOCORRÊNCIA.
1. A responsabilidade civil do banco por eventual evento danoso é objetiva, devendo a instituição responder pelo fato independentemente de culpa (já que o dever de reparar será preservado), salvo se comprovar a ausência de defeito na prestação dos serviços ou a culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiros (CDC, art. 14, § 3o).
2. A segurança das transações bancárias depende não só dos mecanismos disponibilizados pela instituição financeira, mas também do comportamento do consumidor, que deve respeitar as regras decorrentes do negócio e agir com bom senso e cautela.
3. Evidenciada a culpa exclusiva da vítima, afasta-se o nexo causal e, por consequência, a responsabilidade do banco apelado, mantendo-se hígido o contrato firmado com a instituição financeira, por não haver qualquer nulidade.
4. Recurso conhecido e não provido.